Tribunal: TJMT
Processo: 1004332-69.2023.8.11.0045
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1004332-69.2023.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (EMBARGADO), MARIANA GONCALVES MARTINS - CPF: 003.336.330-75 (ADVOGADO), MARCIO BARTH SPERB - CPF: 807.586.650-91 (ADVOGADO), MARISETE DOS SANTOS - CPF: 493.780.070-15 (EMBARGANTE), MARCELO MONTICELI GREGIS - CPF: 736.778.170-72 (ADVOGADO), ELOI MUSSKOPF - CPF: 427.730.169-04 (EMBARGANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

Embargos de Declaração n. 1004332-69.2023.8.11.0045

EMBARGANTE:

MARISETE DOS SANTOS e ELOY MUSSKOPF

EMBARGADO:
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. ALEGADA OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por MARISETE DOS SANTOS e ELOY MUSSKOPF contra acórdão que negou provimento à apelação interposta em Ação de Ressarcimento por Danos Materiais, mantendo a condenação solidária ao pagamento de R$ 37.687,15 à seguradora, em razão de acidente de trânsito causado por invasão de via preferencial. Os embargantes alegam omissão e obscuridade quanto ao afastamento da preliminar de cerceamento de defesa, à suficiência do boletim de ocorrência e à suposta confissão da condutora, requerendo efeitos infringentes para anular a sentença e reabrir a instrução, além de prequestionamento da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado padece de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, a justificar o acolhimento dos embargos de declaração com eventual atribuição de efeitos infringentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

O acórdão embargado enfrenta expressamente a preliminar de cerceamento de defesa, fundamentando a legitimidade do julgamento antecipado com base na suficiência da prova documental e na prerrogativa do magistrado como destinatário da prova (arts. 355, I, e 370 do CPC).

A decisão esclarece que a prova pericial se mostra inviável diante do lapso temporal transcorrido desde o sinistro, o que compromete a utilidade e a confiabilidade de eventual laudo técnico.

O colegiado reconhece que a responsabilidade civil não se fundamenta exclusivamente no boletim de ocorrência, mas no conjunto probatório dos autos, afastando alegação de obscuridade quanto à valoração da prova.

O boletim de ocorrência constitui documento público dotado de presunção relativa de veracidade quanto aos fatos registrados pela autoridade policial, inexistindo vício interno entre fundamentação e dispositivo.

A alegação de que o comunicante do boletim seria terceiro estranho ao acidente já foi implicitamente considerada na análise do conjunto probatório, não havendo omissão ou contradição a sanar.

A pretensão recursal revela mero inconformismo com a conclusão adotada, o que caracteriza tentativa de rediscussão da matéria, vedada em sede de embargos declaratórios, conforme entendimento do STJ (EDcl na AR 4751/CE).

O prequestionamento somente se admite quando presentes os vícios do art. 1.022 do CPC, inexistentes na hipótese.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente ao saneamento de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não sendo meio adequado para rediscutir o mérito da decisão.

Não há omissão ou obscuridade quando o acórdão enfrenta de forma expressa e fundamentada as teses suscitadas, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte.

O boletim de ocorrência, como documento público, possui presunção relativa de veracidade e pode ser valorado em conjunto com as demais provas, sem que isso configure vício no julgado.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022; 1.026, § 2º; 355, I; 370; 489, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl na AR 4751/CE, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Seção, j. 27.11.2019, DJe 02.12.2019.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração n. 1004332-69.2023.8.11.0045

EMBARGANTE:

MARISETE DOS SANTOS e ELOY MUSSKOPF

EMBARGADO:
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATÓRIO:

Vistos.

Trata-se de embargos de declaração opostos por
MARISETE DOS SANTOS e ELOY MUSSKOPF

contra o acórdão proferido nos autos da Apelação n.º 1004332-69.2023.8.11.0045, que negou provimento ao recurso interposto pelo embargante, nos seguintes termos:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVASÃO DE VIA PREFERENCIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CULPA EXCLUSIVA DA CONDUTORA. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por MARISETE DOS SANTOS e ELOY MUSSKOPF contra sentença que julgou procedente a Ação de Ressarcimento por Danos Materiais ajuizada por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, condenando os réus solidariamente ao pagamento de R$ 37.687,15, valor referente à indenização paga ao segurado em razão de colisão causada por negligência da condutora recorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) analisar se o julgamento antecipado da lide, sem a produção de prova oral e pericial, configura cerceamento de defesa; (ii) definir se a responsabilidade pelo acidente é exclusiva da condutora do veículo réu ou se há configuração de culpa concorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado do mérito é admitido quando o conjunto probatório é suficiente para a formação do convencimento judicial, nos termos do art. 355, I, do CPC, sendo legítimo o indeferimento de provas reputadas desnecessárias ou inúteis (art. 370 do CPC).

O boletim de ocorrência, as imagens do local e o aviso de sinistro constituem prova documental robusta e contemporânea ao evento, apta a esclarecer a dinâmica do acidente e a responsabilidade civil, tornando desnecessária a produção de prova oral ou pericial.

A alegação de necessidade de perícia técnica revela-se inviável após lapso temporal considerável, prejudicando a fidelidade e utilidade do laudo e comprometendo a sua função esclarecedora.

A condutora do veículo dos réus ingressou na rodovia sem observar sinalização de parada obrigatória, invadindo via preferencial e ocasionando a colisão com o veículo segurado, conduta que configura negligência nos termos do art. 186 do Código Civil e violação às normas de circulação do CTB (arts. 29, III; 34; 44 e 215, I).

A confissão da condutora no boletim de ocorrência e a prova documental juntada aos autos comprovam sua culpa exclusiva pelo sinistro, não sendo comprovadas as alegações de excesso de velocidade ou outras circunstâncias que configurariam culpa concorrente.

Jurisprudência consolidada reconhece que a inobservância de sinalização de “PARE” e a invasão de via preferencial geram presunção de culpa do infrator, que somente pode ser afastada mediante prova técnica ou documental idônea.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A rejeição da produção de provas oral e pericial não configura cerceamento de defesa quando os autos contêm prova documental suficiente para o julgamento antecipado da lide.

A invasão de via preferencial por condutor que desrespeita sinalização de parada obrigatória caracteriza culpa exclusiva pelo acidente de trânsito.

A configuração da culpa concorrente exige prova técnica ou documental robusta, sendo insuficiente a mera alegação defensiva desacompanhada de elementos objetivos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 355, I; 370; 85, § 11. CC, arts. 186 e 927. CTB, arts. 28, 29, III; 34; 44; 215, I.

Jurisprudência relevante citada: TJSP, Apelação Cível 1001724-72.2021.8.26.0297, Rel. Des. Melo Bueno, 35ª Câmara de Direito Privado, j. 30.06.2023.”

Em suas razões, os embargantes alegam que o acórdão afastou a preliminar de cerceamento de defesa sob o fundamento de que a prova constante dos autos, especialmente o boletim de ocorrência e fotografias do local do sinistro seria suficiente para o julgamento antecipado da lide.

Afirmam que a negativa de produção de prova oral e pericial configuraria cerceamento de defesa, uma vez que a tese de culpa concorrente, fundada em suposto excesso de velocidade em dia chuvoso, demandaria instrução probatória.

Argumentam que há obscuridade quanto à afirmação constante do acórdão no sentido de que a recorrente Marisete teria “assumido sua culpa” no boletim de ocorrência, asseverando que ela sequer participou da lavratura do referido documento, o qual teria sido registrado eletronicamente por terceiro estranho ao acidente.

Relatam que o comunicante do boletim de ocorrência seria funcionário da empresa segurada, não tendo presenciado os fatos, o que comprometeria a credibilidade unilateral do documento.

Ao final, requerem o acolhimento dos embargos para sanar a alegada contradição e obscuridade, com a consequente atribuição de efeitos infringentes, a fim de decretar a nulidade da sentença e determinar o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução probatória. Subsidiariamente, postulam o prequestionamento da matéria para fins de acesso aos Tribunais Superiores.

Em contrarrazões, o recorrido pugna pelo desprovimento dos embargos de declaração.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO:

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Ressalta-se, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja, não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade.

Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

Embora a embargante alegue a ocorrência de omissão e obscuridade no acórdão embargado, sustentando que este deixou de enfrentar pontos essenciais, se verifica que tais argumentos já foram devidamente analisados e afastados pelo colegiado, limitando-se a presente insurgência à rediscussão de matéria já apreciada.

Assim, inexistindo omissão ou obscuridade a ser sanada, impõe-se o desprovimento dos embargos de declaração.

Tal questão, inclusive, foi expressamente enfrentada no acórdão embargado, conforme se extrai do seguinte trecho:

“VOTO PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA

A preliminar de cerceamento de defesa não merece acolhimento, tampouco se revela cabível o deferimento de medida liminar para anulação da sentença, uma vez que o conjunto probatório existente nos autos se mostra suficiente para o julgamento da controvérsia, inexistindo violação ao contraditório ou à ampla defesa.

Consoante dispõe o art. 355, inciso I, do CPC, o julgamento antecipado do mérito é plenamente legítimo quando a causa se encontra madura para julgamento, prescindindo da produção de novas provas. O magistrado, como destinatário final da prova, detém a prerrogativa de indeferir aquelas que reputar desnecessárias, inúteis ou incapazes de alterar o convencimento judicial, nos termos do art. 370 do CPC.

No caso concreto, a alegação de necessidade de dilação probatória, seja por meio de prova oral, seja mediante prova pericial, não se sustenta.

Isso porque os elementos documentais constantes dos autos, especialmente o boletim de ocorrência, os registros fotográficos e demais documentos produzidos à época dos fatos foram suficientes para a reconstrução da dinâmica do acidente e para a definição da responsabilidade civil, não havendo demonstração concreta de que novas provas seriam aptas a modificar as conclusões alcançadas na sentença.

Especificamente quanto à prova pericial, cumpre destacar sua manifesta inviabilidade no estágio atual do processo. A perícia técnica destinada à apuração da dinâmica do acidente de trânsito exige, como regra, a preservação das condições fáticas do local e dos veículos envolvidos, sendo prova que deve ser produzida, quando pertinente, de forma contemporânea ao evento danoso. Passado lapso temporal significativo desde o sinistro se mostra impossível a reprodução fiel do cenário do acidente, o que esvazia a utilidade e a confiabilidade de eventual laudo técnico a ser produzido posteriormente.

Nesse contexto, a realização de perícia neste momento não apenas se revela inviável sob o ponto de vista técnico.

Ademais, o indeferimento dessa prova, portanto, não configura cerceamento de defesa.

Diante desse cenário, rejeito a preliminar suscitada.”

Importante mencionar, que a decisão colegiada consignou, de forma clara e fundamentada, que o julgamento antecipado da lide se mostrou adequado diante da suficiência da prova documental constante dos autos.

Quanto à alegação de que o comunicante do boletim de ocorrência seria funcionário da empresa segurada e não teria presenciado os fatos, não se verifica qualquer vício no acórdão.

O boletim de ocorrência é documento público e goza de presunção relativa de veracidade quanto às informações nele registradas pela autoridade policial.

Ressalto que o acórdão não reconheceu a responsabilidade com fundamento exclusivo no boletim de ocorrência, mas sim no conjunto probatório constante dos autos.

Assim, à luz do princípio da congruência e da fundamentação exigida pelo art. 489, §1º, do CPC, não se verifica erro material a ser suprida, mas tão somente insatisfação da parte com a conclusão adotada.

No caso dos autos se revela nítida a pretensão da Embargante em rediscutir o mérito, o que se revela impossível, já que a finalidade dos Embargos Declaratórios se restringe ao saneamento de omissões, contradições e obscuridades.

Nesse sentido o entendimento do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, recurso de manejo limitado, são cabíveis tão somente nas restritas hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e, (c) corrigir erro material. 2. A contradição que autoriza o manejo dos declaratórios é tão somente a interna, qual seja, a que se possa eventualmente verificar entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão ou sentença. 3.
É inadmissível o manejo dos aclaratórios para rediscutir as questões já decididas no acórdão embargado. 4. Embargos rejeitados
. (STJ - EDcl na AR: 4751 CE 2011/0190461-1, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 27/11/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/12/2019).
–Negritei.

Logo a pretensão real, aqui quanto ao tópico, é claramente de reforma do acórdão embargado, o que não se coaduna com a natureza dos embargos de declaração.

Ao arremate, advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Por fim, deve ser considerado, ainda, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores, só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na espécie.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, ante a inexistência de vícios e o nítido propósito de rediscussão da matéria.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026